Tribunal: STF
Processo: AI 622725
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Irregularidade na formação do instrumento. Procuração incompleta.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do conhecimento do recurso, quando há ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do agravo de instrumento.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.